Tribunal: CARF
Processo: 10940.002739/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.002739/2008-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
WANDA MALUCELLI MORO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECOLHIMENTO DAS VERBAS ÁPOS
INICIADA A AÇÃO FISCAL
Iniciada a ação fiscal, não há de falar-se em espontaneidade, mas os valores
recolhidos pelo recorrente sob este título deverão ser compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44/46) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 34/37), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 06/08, exige-se da
contribuinte R$ 1.624,91 de Imposto de Renda Pessoa Física — Suplementar, R$
1.218,68 de multa de oficio de 75% e R$ 273,14 de juros de mora calculados até
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002739/2008-55
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002739/2008-55

31/10/2008, decorrente da revisão da sua declaração de ajuste anual de
rendimentos relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006.
A DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl.
07) acusa a omissão de rendimentos recebidos de diversas pessoas físicas e
jurídicas, devidamente relacionadas na citada Descrição, no montante de R$
23.810,05.
No prazo regulamentar, a contribuinte impugna o lançamento para
alegar que, antecipadamente a qualquer procedimento da Receita Federal do
Brasil, revisara a sua declaração de ajuste anual, constatando a omissão de
alguns rendimentos originais de alugueis.
Espontaneamente,
recalculou
o
imposto
e
procedeu
ao
recolhimento na data de 11.07.2008, conforme Darf que junta aos autos. Na
mesma data, tentou efetuar a retificação de sua Dirpf, mas não conseguiu, tendo
em vista que a sua declaração já se encontrava em análise.
Assim, o valor reclamado pela RFB já foi totalmente quitado,
razão porque não caberia o reclamo de nenhuma complementação, assim como
não poderia ser atribuída a penalização por omissão de receita, visto que a
iniciativa da contribuinte antecede a notificação. Por isto, a notificação deve ser
considerada nula.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO
DA ESPONTANEIDADE
A intimação do contribuinte para apresentação de documentos e
esclarecimentos configura o início do procedimento fiscal,
excluindo o direito de, espontaneamente, retificar a sua declaração
de ajuste anual e recolher o tributo suplementar devido, em face da
exclusão da espontaneidade.

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Já de início se pode asseverar que, ao contrário do que alega a
impugnante, a revisão a que procedeu em sua declaração de ajuste anual e o
parcial pagamento do tributo suplementar incidente sobre a renda omitida não se
deram "antecipadamente a qualquer procedimento da Receita Federal do Brasil".
A bem da verdade, a iniciativa da contribuinte ocorreu justamente
depois que foi intimada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta
Grossa para apresentar documentos e esclarecimentos acerca de sua declaração de
imposto de renda pessoa física relativa ao ano-calendário de 2006.
Prova disto é a cópia do Termo de Intimação Fiscal colhida nos
sistemas da RFB que fiz juntar a fls. 15 do autos, ao par do Aviso de
Recebimento, cuja cópia também fiz juntar a fls. 16, que comprova a cientificação
ao sujeito passivo do inicio do procedimento fiscal em 18/03/2008.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002739/2008-55

A este respeito, convém reproduzir o art. 7° do Decreto 70.235, de
1972, que trata do processo administrativo fiscal:
Art.. 7° O procedimento fiscal tem inicio com:
I — o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária
ou seu preposto.
Em consonância com a disposição do decreto que regulamenta o
processo administrativo fiscal, o primeiro ato de oficio praticado por servidor da
RFB em Ponta Grossa foi justamente a intimação fiscal datada de 03/03/2008 e
recebida pela contribuinte em 18/03/2008.
Desta forma, se verifica que, quando do pagamento parcial do IR,
efetuado pela contribuinte em 11/07/2008, ela já se encontrava sob procedimento
de fiscalização. Dai se conclui que a sua ação não se deu de forma espontânea,
como alega.
Ao par disto, dispõe o parágrafo 1° do art. 7° do Decreto supra
citado que um dos efeitos do inicio do procedimento de fiscalização é a exclusão
da espontaneidade do sujeito passivo:
§1° O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Colhe-se dessa disposição que a consequência prática da intimação
havida é a perda da espontaneidade, que daria A contribuinte o direito de recolher
o tributo na forma como o fez, ou seja, antes do lançamento fiscal e com
incidência de multa de 20% do valor do tributo.
Cabe esclarecer que em consequência, mesmo, da perda da
espontaneidade é que, com a expedição da intimação acima noticiada à
contribuinte, o sistema do IRPF é bloqueado a fim de impedir as alterações na sua
declaração de ajuste anual, que se encontra em situação irregular, bem como o
recolhimento espontâneo do tributo.
A disposição do Decreto 70.235, de 1972, por seu turno, tem seu
fundamento no parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional, posto
no sentido de que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada
após
o
inicio
de
qualquer
procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Essa disposição retira por completo o fundamento da alegação
trazida pela defesa no sentido de que não poderia ser atribuída à contribuinte a
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002739/2008-55

penalização por omissão de receita, visto que a sua iniciativa antecederia a
notificação.
Já se viu, a sua iniciativa, embora antecedente à notificação, deu-se
depois de iniciado o procedimento fiscal e, portanto, de forma indevida. Assim,
indevido também foi o recolhimento efetuado. Por isto, ao contrário do que
pleiteia a impugnante, a notificação é procedente, posto que embasada nas
disposições legais acima reproduzidas, e não deve ser considerada nula. Assim, o
crédito lançado é exigível com os acréscimos dos juros mora e da multa de oficio
de 75% sobre o imposto suplementar e de 20% sobre o a glosa do IR
indevidamente deduzido.
Quanto ao recolhimento havido, caberá à autuada verificar junto à
unidade da Receita Federal do Brasil de sua circunscrição a possibilidade de
aproveitamento como pagamento parcial do crédito lançado.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
a) - 0 processo em questão teve como inicio Notificação para recolhimento de
Imposto de Renda Suplementar, cuja Notificação teve como apoio a constatação
de omissão de receitas de alugueis.
b) — Efetivamente, em levantamento posterior, a peticionaria verificou terem sido
omitidas, inadvertidamente, algumas receitas de alugueis que, recalculando o
imposto devido, foi constatada a falta de recolhimento de R$ 1.726,13 que foi
espontânea e efetivamente recolhida ao cofres da Fazenda Nacional, conforme
faz prova cópia de documento emitido pela própria Receita Federal do Brasil,
cujo montante não está sendo aceito como redutor do valor levantado pela mesma
Receita Federal do Brasil.
c) — A peticionaria não está, de forma alguma, questionando o débito levantado,
mas tão somente que o valor recolhido, mencionado acima, seja considerado para
fins de redução do montante devido e exigido pela Receita Federal do Brasil, com
emissão de DARF posterior determinando o recolhimento do diferencial, se
devido, de antemão aceito pela peticionaria.
d) — À vista de todo o exposto, fica a peticionaria na expectativa de que lhe seja
concedida a redução do valor original levantado com o devido aproveitamento do
antecipadamente recolhido, informando-se o montante do recolhimento
suplementar a ser efetivado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002739/2008-55

A contribuinte foi cientificada em 06/10/2010 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 04/11/2010 (e-fl. 44), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão que manteve o lançamento, a contribuinte maneja
recurso próprio.
Pretende a recorrente o cancelamento do processo, tendo em vista ter recolhido
espontaneamente o valor que achou devido, antes do procedimento fiscal.
Carece de razão o contribuinte, pois o início da ação fiscal ocorreu quando o
recorrente foi notificado para a apresentação de documentos.
Não resta qualquer dúvida que os valores recolhidos pelo recorrente para este
evento, deverão ser compensados em fase de execução fiscal, para não ensejar enriquecimento
sem causa.
Assim nesta quadra de entendimento, razão não assiste à recorrente para por fim
ao processo.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital